Tribunal: TJES
Processo: 5013135-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013135-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERSON IDOMAR KUSTER

AGRAVADO: REGINALDO GOMES MORAIS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 562 DO CPC. REINTEGRAÇÃO INDEFERIDA “IN INITIO LITIS”. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Consoante sabido,

em ação possessória de posse nova, estando adequadamente instruída a inicial, o juiz poderá deferir “inaudita altera parte” a tutela liminar de manutenção ou de reintegração da posse, caso contrário, designará audiência de justificação para oportunizar ao autor comprovar suas alegações, citando o réu para comparecimento ao ato.
2.
No caso em apreço, o indeferimento da medida liminar amparada na ausência de prova da posse antes de realizada a audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC representa inequívoco “error in procedendo”.
3.
Além disso, há dúvida acerca da posse do imóvel em questão, aparentemente alienado a mais de uma pessoa, havendo elementos documentais que, ainda que mínimos, comprovariam possível aquisição dos direitos possessórios pelo autor, ora agravante a autorizar, pelo menos, a designação de audiência de justificação prévia, oportunizando-lhe o robustecimento de sua prova.
4.
Diante da nulidade da decisão, há necessidade de provimento do recurso por inobservância do rito do artigo 562 do Código de Processo Civil.
5.
Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013135-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERSON IDOMAR KUSTER

Advogado do(a) AGRAVANTE: GENES TADEU WANDERMUREM - ES4149
AGRAVADO: REGINALDO GOMES MORAIS, GILMARQUES BARBOSA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte que indeferiu o pedido liminar de reintegração do autor na posse do imóvel descrito na exordial.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
a)
que há comprovação da posse anterior, de forma plena, pelo agravante;
b)
que por ter justo título, há presunção de que detinha posse legítima do bem;
c)
que deve ser deferida a tutela possessória pretendida;
d)
que, subsidiariamente, não restou obedecido o procedimento de rito especial possessório, com realização de audiência de justificação antes de indeferir a tutela, conforme dispõe o art. 562 do CPC.

Na decisão de ID 6563941, em cognição sumária, restou consignado que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, havendo probabilidade de provimento do recurso.

Assim, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que decisão recorrida produzisse seus plenos efeitos.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho convicção da necessidade de provimento do presente recurso. Explico.

Acerca das ações possessórias, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

[...]

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ou seja, em ação possessória de posse nova, estando adequadamente instruída a inicial, o juiz poderá deferir
“inaudita altera parte”
a tutela liminar de manutenção ou de reintegração da posse, caso contrário, designará audiência de justificação para oportunizar ao autor comprovar suas alegações, citando o réu para comparecimento ao ato.

Desta feita, no caso em apreço, o indeferimento da medida liminar amparada na ausência de prova da posse antes de realizada a audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC representa inequívoco “
error in procedendo”
.

Soma-se a isso o fato de haver dúvida acerca da posse do imóvel em questão, aparentemente alienado a mais de uma pessoa, havendo elementos documentais que, ainda que mínimos, comprovariam possível aquisição dos direitos possessórios pelo autor, ora agravante a autorizar, pelo menos, a designação de audiência de justificação prévia, oportunizando-lhe o robustecimento de sua prova.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO 1. Se as provas que instruem a petição inicial de ação de manutenção ou de reintegração de posse forem suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado pelo autor, poderá ser deferida medida liminar sem a oitiva do réu e independente de justificação prévia. 2. Todavia, nas hipóteses em que a petição inicial não traz provas suficientes para embasar a expedição do mandado liminar de reintegração ou manutenção na posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação antes da decisão do pedido de medida liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações. 3. O indeferimento da medida liminar de reintegração de posse, sob fundamento de falta de prova da posse e do esbulho sem prévia realização de audiência de justificação caracteriza violação à norma contida no artigo 562, do Código de Processo Civil e suprime o direito do autor de provar suas alegações. 4. Recurso provido. (TJES - AI 5000387-33.2020.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE ART. 562 DO CPC/15 INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR O DIREITO ALEGADO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA CORRESPONDÊNCIA COM O ART. 535 DO CPC/73 PRECEDENTES STJ RECURSO PROVIDO. 1 O art. 562 do Código de Processo Civil prevê que estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 2 - Durante a vigência do Código de 73, o Superior Tribunal de Justiça tinha consolidado entendimento no sentido de que, quando a petição inicial não trouxer provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 3 - "Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações" (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009) 4 - Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00017664220188080040, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 13/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2019)

Assim, embora não haja prova inequívoca da posse do autor a autorizar o deferimento “
in initio litis”
da tutela
,
há necessidade de provimento do recurso quanto a inobservância do rito do artigo 562 do Código de Processo Civil, diante da nulidade da decisão. Há, além disso, perigo da demora, que é evidente, uma vez que a manutenção da decisão de indeferimento prejudica os direitos possessórios aduzidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, confirmando a tutela a fim de anular a decisão recorrida considerando o “error in procedendo”.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões